Tribunal: TJDFT
Processo: 0729733-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TERCEIRO FALECIDO. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO/CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora terceiro (falecido) tenha participado do negócio jurídico cuja anulação é objeto da demanda, o que impõe a formação do litisconsórcio passivo necessário, certo é que a parte não foi devidamente intimada para incluir no polo passivo da lide seu Espólio ou seus herdeiros.
2. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Inteligência Art. 115, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Despacho no qual o Juiz não determina à parte que requeira a inclusão/citação do Espólio ou dos herdeiros do falecido no polo passivo da lide, sob pena de extinção do processo, mas apenas que “se manifeste sobre questionamentos preliminares veiculados pela ré”, não atende ao imperativo legal de forma a autorizar a extinção prematura do feito.
4. Recurso provido. Sentença cassada.